Tribunal: TJDFT
Processo: 0731141-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. ART. 302 DO CPC. BOA-FÉ OBJETIVA. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante, julgou improcedente o pedido de ressarcimento do valor de R$189.927,05 (cento e oitenta e nove mil novecentos e vinte e sete reais e cinco centavos), dispendidos para o fornecimento de fármacos determinado em tutela antecipada de urgência no processo n. 0713092-82.2021.8.07.0006, posteriormente extinto sem resolução de mérito em razão do abandono processual pela parte autora daquele feito.

2. A decisão proferida em sede de cognição sumária não persiste após a sentença, eis que esta, ainda que não aprecie o mérito, dá tratamento definitivo à lide. Em decorrência do desdobramento lógico-jurídico, mesmo quando não restar expressamente consignado na oportunidade do julgamento, é certo que a revogação da liminar antecipatória é medida que se impõe. Precedentes deste e. TJDFT.

3. A revogação da tutela provisória abre espaço, em tese, para o ressarcimento das despesas suportadas pela parte obrigada à sua satisfação, nos termos do art. 302, I e III, do CPC. Todavia, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial n. 1725736/CE, aplicou entendimento adotado para as demandas previdenciárias e estabeleceu que a viabilidade da pretensão ressarcitória movida por operadora de plano de saúde fundada em cumprimento de antecipação de tutela posteriormente revogada, não decorre automaticamente da revogação da medida precária, mas deve ser analisada sob o prisma da boa-fé objetiva.

4. Na situação, não se observam indícios de má-fé na conduta da recorrida, pois, segundo consta dos autos, a ausência à audiência que operou a extinção terminativa do processo n. 0713092-82.2021.8.07.0006 decorreu de falha em sistema informatizado responsável por alertar o advogado da parte a respeito das datas das audiências designadas em seu nome, o que não representa, a princípio, postura contrária ao padrão ético demandado pela boa-fé objetiva. Ademais, a apelante não logrou demonstrar elementos concretos de que a recorrida tenha agido de má-fé para dar causa à extinção do processo sem resolução de mérito, de modo a não se desincumbir do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito.

5. Ausente prova de má-fé da ré/apelada, mostra-se escorreita a sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de ressarcimento das despesas suportadas com a efetivação da tutela provisória, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.

6. Recurso conhecido e desprovido.